Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707220-14.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ERIC DAVI SUDRE CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Na espécie, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público, para que o recorrente seja despronunciado, uma vez que há nos autos elementos mínimos, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar a plausibilidade das acusações e seu possível envolvimento no crime, sendo certo que a verificação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas, exige uma análise profunda do conjunto probatório. 3. Com efeito, há nos autos os Registros de Denúncias Anônimas, o Relatório n. 63/2020 - CHPP e o Laudo de Exame de Local de morte violenta n. 4004/18; corroborados pelas declarações de 7 (sete) testemunhas sigilosas e nominadas, todas uníssonas a afirmar, na fase de inquérito, que o acusado seria o autor do delito, tendo atingido a vítima de inopino, num momento em que ela estava distraída, sendo que a motivação seria desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, relatos confirmados, em juízo, por três testemunhas. 4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de elementos suficientes para fundamentar a pronúncia, ao argumento de que estaria embasada exclusivamente em boatos informados por testemunhas acerca da autoria do crime, as quais afirma não terem presenciado a conduta delitiva e não mencionaram a fonte das aludidas informações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conclui-se, portanto, diante das provas e elementos de informação coligidos aos autos, não ser possível dar amparo às alegações defensivas, no sentido de inexistir provas suficientes a sustentar uma decisão de pronúncia” (ID Num. 22323305 - Pág. 15) e que “À evidência, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público, para que o réu seja despronunciado, uma vez que há nos autos elementos mínimos, inclusive, a despeito do alegado pela Defesa, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar a plausibilidade das acusações e seu possível envolvimento no crime, sendo certo que a verificação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas, exige uma análise profunda do conjunto probatório” (ID Num. 22323305 - Pág. 15). Assim, rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017